Tribunal: TJDFT
Processo: 0034240-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0034240-21.2015.8.07.0001 APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, RENAN BARBOSA DA SILVA APELADO: EUNAPIO ALOIZIO HORTA, HELIO MARCELINO LORENO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Segundo se extrai dos autos, certificado o decurso do prazo para interpor recurso em face do acórdão 13947727, sem manifestação das partes, os autos foram enviados à instância de origem (ID 14999598). No juízo de origem, em petição intitulada de Embargos de Declaração, o requerente - Caixa Beneficente dos Servidores Públicos do Governo do Distrito Federal postulou a restituição do prazo para recorrer do acórdão. Por este motivo os autos retornaram a esta instância recursal. Informa o Embargante que antes da publicação do acórdão, ocorrida em 04/02/2020, foi juntada aos autos a revogação dos poderes do causídico do segundo Apelante, Renan Barbosa da Silva (id.12233284). Por conseguinte, o acórdão foi publicado irregularmente, constando o nome do advogado que já não tinha poderes para representar o Segundo Apelante, ainda que houvesse nos autos a comprovação de que os poderes haviam sido revogados. Em razão desses fatos, esclarece o ora embargante que ficou aguardando a regularização da representação processual do Segundo Apelante, para então apresentar os recursos que pretendia, uma vez que a falta de representação processual do Segundo Apelante caracterizava ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; em consequência o prazo só fluiria após sanado o vício de representação. Acrescenta que consta de forma equivocada nos autos que o Segundo Apelante foi devidamente intimado e se quedou inerte, em 27/02/2020, conforme certidão de id. 14519507. Contudo, em 28/02/2020 é que deveria ter sido iniciado o prazo recursal, com encerramento em 19/03/2020 – que não venceu ainda-, para que esta embargante pudesse manejar os recursos cabíveis no caso vertente. Assevera, ainda, que o Segundo Apelante não foi regularmente intimado, visto que o AR id.14519812 foi assinado por terceira pessoa estranha ao processo, portanto, o processo está contaminado de vícios que determinam a sua nulidade, caso não sejam corrigidos por estes embargos. Assim sendo, alega que a manutenção da certidão de trânsito em julgado, sem devolver o prazo recursal a ora embargante, importa em violação ao devido processo legal e a ampla defesa, institutos consagrados pela Constituição Federal. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que lhe seja restituído o prazo recursal à ora embargante. DECIDO. De início, destaco que o caso, evidentemente, não é de Embargos de Declaração, posto que não são aduzidos quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Analiso, no entanto, o pedido formulado para que seja restituído o prazo recursal à requerente/apelante. Na espécie, tem-se que o acórdão embargado (ID 13947727) foi disponibilizado no DJe, em 04/02/2020, segunda-feira. Na data da referida disponibilização o patrono do apelante Renan informou nos autos que este havia rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios e revogado a procuração que lhe havia sido outorgada. Por esta razão, foi proferido despacho, em 05/02/202, determinando a intimação pessoal do réu/apelante Renan para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizasse a sua representação processual, nos moldes do art. 76, do CPC/15, o que foi feito (certidão de ID 14519507 - Pág. 1). Diante da inércia das partes, foi certificado o trânsito em julgado, posto que em, 02/03/2020, decorreu o prazo sem que as partes interessadas se manifestassem sobre o r. acórdão (ID. 14999588 - Pág. 1). Diz o requerente que "ficou aguardando a regularização da representação processual do Segundo Apelante, para então manejar os recursos que pretendia, uma vez que a falta de representação processual do Segundo Apelante, caracterizava ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo". No entanto, a falta de regularização da representação processual do Apelante Renan apenas indica a sua falta de interesse em recorrer e de se manifestar nos autos, não caracterizando falta de pressuposto processual ou qualquer outra nulidade. Ademais, justamente por se tratar de prazo comum, é que a prática do ato processual poderia ser praticado independentemente de qualquer manifestação da outra parte. O prazo corre em comum, podendo as partes praticar o ato a qualquer momento antes do termo final. Dessa forma, eventual impugnação ao acórdão deveria ser manifestada no prazo legal do respectivo recurso, a contar da publicação do acórdão no DJe que, no caso, se deu em 05.02.20 (disponibilizado no dia 04.03.20). Por último, não tem a requerente legitimidade para apontar nulidade na intimação do apelado Renan, como por exemplo, o fato de o AR ter sido assinado por terceira pessoa, até porque referida nulidade em nada lhe aproveita. Somente o próprio interessado poderia fazê-lo. Com tais considerações, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por ser inadmissível (artigo 932, inciso III, CPC) e INDEFIRO o pedido para reabrir o prazo para recorrer do acórdão de ID 13947727. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator